Tribunal: STF
Processo: AI 683535
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LC 110/01.    CONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DISSENTIU DO ENTENDIMENTO DA CORTE. MANDADO DE SEGURAN
ÇA.
EFEITOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 271 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido não dissentiu do entendimento desta Corte exarado quando do julgamento da ADI-MC 2.556/DF, Rel. Min. Moreira Alves.
II - A discussão acerca da adequação do mandado de segurança é infraconstitucional.
III - Agravo regimental improvido.